Tribunal: TJSP
Processo: 1012848-98.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. ATRASO EM VOO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO NO CASO. TEMPO EXCESSIVO DE ESPERA. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO E DE FORNECIMENTO DE SUPORTE AOS PASSAGEIROS, QUE PERDERAM VOO DE CONEXÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A remarcação de voos, quando não informada previamente ao passageiro, que se desloca até o aeroporto mas não consegue embarcar por culpa da companhia aérea, gera

Ementa:

APELAÇÃO. ATRASO EM VOO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO NO CASO. TEMPO EXCESSIVO DE ESPERA. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO E DE FORNECIMENTO DE SUPORTE AOS PASSAGEIROS, QUE PERDERAM VOO DE CONEXÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A remarcação de voos, quando não informada previamente ao passageiro, que se desloca até o aeroporto mas não consegue embarcar por culpa da companhia aérea, gera dano moral indenizável quando presentes – como no caso dos autos – elementos que evidenciam a conduta lesiva da companhia aérea.
2. O valor da compensação por danos morais deve servir tanto para desestimular a prática do ato lesivo como para minimizar os transtornos experimentados, considerando o tempo que os passageiros têm de aguardar por novo voo, o tratamento e o suporte dispensados aos passageiros pela companhia aérea, bem como demais elementos da conduta da empresa para com os consumidores.
3. Considerando-se o tempo que os autores tiveram de aguardar para poderem embarcar (18 horas), que implicou a perda de voo de conexão, bem como a ausência de suporte aos passageiros por parte da requerida, cabível, no caso, a reforma parcial da r. sentença para se majorar a indenização que lhe é devida para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, acrescidos de correção monetária desde esta data (súmula no 362 do c. STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do CC).
4. Recurso provido.